Tribunal: TJES
Processo: 5001530-19.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Municipais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-19.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 6º DA LEI Nº 1.283/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que a lei nova revoga a anterior naquilo que lhe é contrário e que o Decreto-Lei n.º 986 foi editado na ordem constitucional anterior, desde 1969 já não está vigente o art. 6º, da Lei nº 1.283/1950, ou seja, não se pode falar em impossibilidade de fiscalização sanitária por outros órgão ligados à saúde, em razão de fiscalização realizada pelo Ministério da Agricultura. 2.

Correta a sentença ao rejeitar a alegação de impossibilidade de fiscalização sanitária municipal, já que a competência constitucional para a atuação em defesa da saúde pública é comum a todos os entes da federação. 2 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001530-19.2023.8.08.0011

APELANTES:
FRIGORÍFICO COFRIL LTDA E FRIGORÍFICO COFRIL LTDA – FILIAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 7078143) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória e Obrigação de Fazer, apenas para determinar que o Município/Apelado proceda à renovação anual do Alvará de Funcionamento das autoras, independentemente da efetivação do pagamento da Taxa de Fiscalização Sanitária.

As Apelantes ajuizaram a presente ação objetivando o reconhecimento judicial da inexigibilidade da taxa sanitária prevista na Lei Municipal 6.912/2013, alegando que no caso das empresas que atuam com produtos de origem animal, a legislação de regência impõe a
isenção de fiscalização de saúde
, seja por parte da União, Estados e Municípios,
quando já submetida a inspeção e fiscalização sanitária por órgão da agricultura
vinculado a algum dos entes consoante dispõe a Lei n.º 1.283/1950 regulada pelo Decreto n.º 9.013/2017. Assim, em virtude de sua submissão à fiscalização do IDAF sustentaram que a fiscalização municipal é indevida.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

[...] a realização concomitante da fiscalização sanitária e cobrança de taxa pelos entes federativos está em consonância com a Carta Magna, de modo que, para não incorrer na declaração de inconstitucionalidade, as legislações dos estados e municípios que regulamentam a matéria não devem afastar a dita competência material.

[...]

Nesse cenário, analisando detidamente as legislações supracitadas, observo que não há nos âmbitos estadual e municipal previsão legal expressa abstendo de exercer a sua fiscalização de vigilância sanitária, em virtude da fiscalização de outro ente, em harmonia com o texto constitucional e com a jurisprudência pátria.

Convém esclarecer que essa alegação de isenção da fiscalização sanitária quando embasada artigo 7º do Decreto nº 9.013/2017 também não tem aplicabilidade ao caso em análise, tendo em vista que o artigo 3º do referido dispositivo normativo afasta a incidência de suas disposições no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios que possuam legislação própria.
In verbis
:

Art. 3º A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária em estabelecimentos de produtos de origem animal que realizem comércio municipal e intermunicipal serão regidas por este Decreto, quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não dispuserem de legislação própria.

Dessa forma, vislumbra-se que não há previsão legal para sustentar os argumentos empregados pela autora de que a cobrança da taxa de fiscalização pelo IDAF isenta o seu estabelecimento de passar por quaisquer inspeções de realizadas por outros entes federativos, no caso o Município, bem como de pagar taxa referente a esse exercício do poder de polícia.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, as Apelantes, empresas que atuam no ramo de frigorífico, objetivam o reconhecimento judicial da inexigibilidade da taxa sanitária prevista na Lei Municipal 6.912/2013, alegando que, em virtude da submissão à fiscalização do IDAF, a fiscalização municipal é indevida.

A Constituição da República estabelece que o cuidado com a saúde é de competência comum de todos os entes federativos.
In verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Como argumentam as Apelantes, a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, com a redação dada pela Lei nº 7.889, de 1989, estabelece que:

Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei:

a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 3º, que façam comércio interestadual ou internacional;

b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que façam comércio intermunicipal;

c) as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios, nos estabelecimentos de que trata a alínea a deste artigo que façam apenas comércio municipal;

d) os
órgãos de saúde
pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º.

A referida lei também dispõe que:

Art 6º É expressamente proibida, em todo o território nacional, para os fins desta lei, a duplicidade de fiscalização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal, que será exercida por um único órgão.

Parágrafo único.
A concessão de fiscalização do Ministério da Agricultura isenta o estabelecimento industrial ou entreposto de fiscalização estadual ou municipal
.

É certo que a duplicidade de fiscalização sanitária de um mesmo estabelecimento, por órgãos de entes federativos de esferas diversas, é matéria complexa e alvo de interpretações divergentes, especialmente considerando que parte da legislação que disciplina a competência para a fiscalização de produtos de origem animal é anterior à Constituição da República.

Os precedentes acerca do tema são raros, dados à especificidade da matéria.

A Lei nº 1.283, na qual as Apelantes fundamentam a sua pretensão, foi publicada em
18 de dezembro de 1950
, ou seja, em período bem anterior à atual ordem constitucional.

O art. 6º da mencionada lei, reforçado por seu parágrafo único, de fato, proíbe a duplicidade de fiscalização sanitária, quando esta já foi realizada pelo
Ministério da Agricultura
.

Ocorre que, em 1969, foi editado o Decreto-Lei n.º 986, que assim estabeleceu:

Art 3º Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à venda depois de registrado no órgão competente do
Ministério da Saúde
.

Desse modo, considerando (1) que a lei nova revoga a anterior naquilo que lhe é contrário e (2) que o mencionado Decreto-Lei foi editado na ordem constitucional anterior, e desde 1969 já não está vigente o art. 6º, da Lei nº 1.283/1950, ou seja, não se pode falar em impossibilidade de fiscalização sanitária por outros órgão ligados à saúde, em razão de fiscalização realizada pelo Ministério da Agricultura.

Ressalto que a revogação tácita da lei era prática comum à época e que a necessidade de revogação expressa só foi estabelecida pela Lei Complementar n.º 95/1998.

O § 1º do art. 6º da Lei n.º 8.080/1990, lei orgânica da saúde, embora não seja uma lei específica acerca da fiscalização de produtos animais, estabelece que:

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

A mencionada disposição legal apenas reforça a possibilidade de que outros órgãos ligados à saúde pública exerçam a fiscalização sanitária, a despeito de existir prévia fiscalização do Ministério da Agricultura.

Desse modo, correta a sentença ao rejeitar a alegação de impossibilidade de fiscalização sanitária municipal, já que a competência constitucional para a atuação em defesa da saúde pública é comum a todos os entes da federação.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douto relator.